Tribunal: TJMT
Processo: 1014721-80.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014721-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Extinção]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO DA SILVA CAMPOS - CPF: 022.223.891-78 (RECORRENTE), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1014721-80
.2025.8.11.0001.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: THIAGO DA SILVA CAMPOS.

Recorrida: TAM LINHAS AÉREAS S.A e LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Data do Julgamento:
07 a 10/
07/2025.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO COM ANTECIPAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. BAGAGEM DANIFICADA. INDENIZAÇÃO REALIZADA NA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por passageiro contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de alteração de voo e danificação de bagagem. O autor alegou que o voo contratado foi antecipado e que sua bagagem sofreu avarias, pleiteando compensação pecuniária. A sentença foi pela improcedência, e a parte autora recorreu buscando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a antecipação do voo caracteriza dano moral indenizável; (ii) estabelecer se a indenização por danos materiais já satisfeita na via administrativa impede a rediscussão judicial da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A antecipação do voo, que resultou na chegada ao destino com 3h40 de antecedência, não configura dano moral, por não ultrapassar o limite de tolerância jurisprudencialmente aceito de quatro horas e por não haver demonstração de lesão a direito de personalidade.

4.

A jurisprudência consolidada entende que atrasos ou adiantamentos inferiores a quatro horas, por si só, não ensejam compensação por dano moral, salvo prova de prejuízo concreto e extraordinário.

5.

A reparação pelos danos materiais, relativa à bagagem danificada, já foi realizada pela companhia aérea por meio de depósito de R$ 684,00 na conta Latam Wallet do consumidor, valor que foi por ele levantado, demonstrando solução administrativa eficaz.

6.

Não sendo demonstrado prejuízo adicional ou resistência da empresa em reparar o dano, inexiste interesse de agir residual que justifique nova indenização judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A antecipação de voo que resulta na chegada ao destino com menos de quatro horas de diferença, sem prova de prejuízo extraordinário, não configura dano moral.

2.

A indenização por dano material efetivamente paga na via administrativa e levantada pelo consumidor afasta a necessidade de atuação judicial sobre o mesmo fato.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 46; Código Brasileiro de Aeronáutica, arts. 230 e 231; Resolução ANAC nº 141/2010, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 0023898-76.2011.811.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 03.06.2014; TJRS, Apelação Cível nº 70070356589, Rel. Des. Katia Elenise Oliveira da Silva, j. 14.09.2016.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que adquiriu passagem aérea para o trecho de: Cuiabá – São Paulo - Porto Seguro, para o dia 19.02.2025, com embarque às 2h20 e desembarque por volta das 14h10. Todavia, afirma que o voo foi alterado, tendo o embarque ocorrido às 04h05, chegando ao seu destino final às 10h30.

Alega também, que sua bagagem foi danificada, motivo pelo qual postula condenação da recorrida em danos morais e materiais.

A recorrida demonstrou que a alteração do voo ocorreu em razão das fortes chuvas que atingiu a cidade de São Paulo, bem como que o recorrente, inicialmente, chegaria às 14h10, do dia 19.02.2025, contudo, em razão da alteração da malha aérea chegou às 10h30, ou seja, com 03h40 de antecedência.

Assim, verifica-se que o recorrente chegou ao destino final de forma antecipada, o que não enseja indenização por danos morais, conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - PERÍODO DE PANDEMIA - INCIDÊNCIA DA LEI N. 14.034, DE 2020, E RESOLUÇÃO N. 556, DA ANAC - ALTERAÇÃO DE VOO - VIAGEM NACIONAL - CHEGADA ANTECIPADA AO LOCAL DE DESTINO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS . As disposições contidas na Lei n. 14.034, de 2020, e na Resolução n. 556, da ANAC, aplicam-se aos casos de cancelamento/alteração de voo em virtude da pandemia . A alteração de voo no auge da pandemia de per si não caracteriza falha na prestação do serviço a ensejar indenização, sobretudo quando o novo voo permite a chegada antecipada dos passageiros ao local de destino. A teor do art. 251-A da Lei n. 7 .565, de 1986, introduzido pela Lei n. 14.034, de 2020, "a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga". Dano moral hipotético não justifica reparação . Recurso não provido.
”

(TJ-MG - AC: 50436749620218130024, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)
.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - PERÍODO DE PANDEMIA - INCIDÊNCIA DA LEI N. 14.034, DE 2020, E RESOLUÇÃO N. 556, DA ANAC - ALTERAÇÃO DE VOO - VIAGEM NACIONAL - CHEGADA ANTECIPADA AO LOCAL DE DESTINO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS . As disposições contidas na Lei n. 14.034, de 2020, e na Resolução n. 556, da ANAC, aplicam-se aos casos de cancelamento/alteração de voo em virtude da pandemia . A alteração de voo no auge da pandemia de per si não caracteriza falha na prestação do serviço a ensejar indenização, sobretudo quando o novo voo permite a chegada antecipada dos passageiros ao local de destino. A teor do art. 251-A da Lei n. 7 .565, de 1986, introduzido pela Lei n. 14.034, de 2020, "a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga". Dano moral hipotético não justifica reparação . Recurso não provido.”
(TJ-MG - AC: 10000222557480001 MG, Relator.: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023).

Portanto,
o fato ocorrido caracteriza, tão somente, aborrecimentos decorrentes da relação jurídica
,
existente entre as partes
,
comuns e rotineiros na vida
moderna
.

O dano moral é a dor subjetiva, que foge à normalidade do dia a dia do homem médio. Não há qualquer prova de que o recorrido tenha sido submetido a vexame, constrangimento, ou mesmo que a sua imagem tenha sido vilipendiada ou ultrajada, o que não é o caso.

Em relação ao pedido de danos materiais decorrentes da danificação de bagagem, verifica-se que o próprio recorrente apresentou no id 286625369, prova na qual a recorrida resolveu a presente questão na via administrativa, uma vez que depositou o valor de R$ 684,00 (seiscentos e oitenta e quatro reais) na conta do “Latam Wallet”, sendo a quantia levantada pelo consumidor.

Desse modo, tal questão já resolvida na via administrativa, não necessitando da intervenção do Poder Judiciário.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025